Tribunal: TJSP
Processo: 1016620-19.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Plano de Saúde. Ação de Restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que determinou a manutenção do plano e negou a indenização por danos morais.
Danos morais não caracterizados. Insurgência da parte autora. Ausência de comprovação de agravamento da dor e do abalo psicológico da apelante.
Pedido de majoração de honorários sucumbenciais.

Ementa:
Plano de Saúde. Ação de Restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que determinou a manutenção do plano e negou a indenização por danos morais.
Danos morais não caracterizados. Insurgência da parte autora. Ausência de comprovação de agravamento da dor e do abalo psicológico da apelante.
Pedido de majoração de honorários sucumbenciais. Cabimento. Valor de honorários que deve ser fixado com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.